Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013413-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMBROSIO - 00372099149 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ – ERRO MATERIAL SANADO QUANTO À DATA DA CITAÇÃO DA DEVEDORA – TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA – DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE PRINCIPAL – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Segundo a ordem estabelecida no julgado paradigma, os honorários deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido na lide, não havendo que se falar em valor atualizado da causa.

III - Uma vez acolhida a tese subsidiária de prescrição intercorrente alegada pela embargante, torna-se desnecessário o exame da tese principal defendida pela parte, a qual levaria à mesma conclusão, qual seja, a extinção da ação.

IV - Em homenagem ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
NEIDE MARIA DE PINHO SOARES
e

o segundo pelo
BANCO SISTEMA S.A.,
ambos contra acórdão que - ao ser rejulgado por ordem do Superior Tribunal de Justiça – por unanimidade, deu provimento ao recurso de Embargos de Declaração interposto pela primeira embargante, para sanar a omissão e, assim, declarar a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da ação de execução, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e a condenação do autor em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante NEIDE MARIA DE PINHO SOARES fala em omissão do julgado sob o argumento de que o Acórdão embargado não observou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vinculam a fixação dos honorários advocatícios ao proveito econômico, antes do critério do valor atualizado da causa.

Fala ainda de erro material, em razão desta Corte de Justiça ter afirmado que a embargante teria sido citada no ano de 2019, quando, em verdade, foi no ano de 2009 (19.03.2009).

Por fim, insiste que o acolhimento da tese subsidiária, que reconheceu a prescrição intercorrente, não retira o interesse recursal da embargante em ter apreciado o pedido anterior, atinente à consumação da prescrição.

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado BANCO SISTEMA S.A., que pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para seja retificado o erro material.

O embargante BANCO SISTEMA S.A., por sua vez, aduz que o acórdão foi omisso, em razão da falta de fundamentação sobre provas e particularidades capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento, que reconheceu a prescrição intercorrente.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso, pois arbitrou honorários sucumbenciais sem, contudo, fundamentar a decisão neste ponto e em particular, quanto à aplicação do princípio da causalidade, pois deve ser esclarecido que, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o executado e não o exequente.

Em suas contrarrazões, a embargada NEIDE MARIA DE PINHO SOARES, pugnou pelo desprovimento dos aclaratório sem relação às teses arguidas pelo segundo embargante.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão que deveriam ser sanados.

Assiste razão em parte à primeira embargante, no que tange à fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico, bem como à falta de motivação acerca da fixação dos honorários advocatícios e ao erro material quanto ao ano da citação da devedora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 fixou as seguintes teses quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Então, segundo a ordem estabelecida no julgado paradigma, os honorários deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido na lide, não havendo que se falar em valor atualizado da causa.

Quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios, o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelece os seguintes critérios para o seu arbitramento:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, observados os critérios fixados, os honorários arbitrados em 10%, com base no proveito econômico obtido, atenderão dignamente o labor realizado, considerando o zelo, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido até o deslinde da ação.

No que tange ao erro material, deve ser sanada a data de citação da devedora, que constou do acórdão recorrido como 19.03.2019 enquanto o correto seria em 19.03.2009.

Por fim, quanto ao exame da tese principal acerca da prescrição executiva, importa registrar que, uma vez acolhida a tese subsidiária de prescrição intercorrente alegada pela embargante, torna-se desnecessário o exame da tese principal defendida pela parte, a qual levaria à mesma conclusão, qual seja, a extinção da ação.

De todo modo, para que não pairem dúvidas acerca desse ponto, cabe registrar que a questão atinente à prescrição da pretensão executiva foi expressamente debatida quando do exame do mérito do recurso de agravo de instrumento no id no 57612958, de 17.09.2020.

Naquela oportunidade, concluiu-se que o atraso na efetivação da citação dos executados não se deu por inércia do credor, a ponto de impedir que o marco interruptivo da prescrição retroagisse à data da distribuição da ação.

Com relação ao segundo aclaratório, não assiste razão ao segundo embargante, quanto à primeira omissão esgrimida nas razões do recurso.

É que, quanto à suposta omissão acerca da fundamentação da prescrição intercorrente, verifica-se do acórdão que houve clara e expressa análise da questão, tendo constado o seguinte:

Adiante, é consabido que a prescrição intercorrente é aquela que se manifesta durante a tramitação do processo em razão da inércia do autor em dar andamento regular ao feito.

Na hipótese, a pretensão executiva está embasada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

(...)

Aplicando-se, portanto, a norma e entendimento supramencionados, tem-se que, a exequente, ora embargada, formulou em 09.04.2014, pedido de suspensão do processo (id no 40533866 – Pág. 204), até o julgamento do recurso especial, em que seria resolvida a questão da nulidade ou não do aval.

O recurso especial foi julgado procedente, reconhecendo o aval e a legitimidade da executada, ora embargante, para figurar no polo passivo da lide, tendo o decisum da Corte Superior, transitado em julgado em 09.05.2015.

A exequente voltou a se manifestar nos autos apenas em 08.10.2018, com pedido para reincluir a executada no polo passivo da lide, bem como para incluir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes e demais providências (id no 40533868 – Pág. 91).

Então, seja a partir do pedido de suspensão da execução manejado pelo exequente, seja do trânsito em julgado da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a pretensão executiva, realmente, foi fulminada pela prescrição trienal.

Impende registrar que a inércia do credor no âmbito do processo de execução não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

Adiante, contudo, merece reparo o acórdão recorrido, no tocante ao arbitramento das verbas de sucumbência, porquanto, em homenagem ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento da ação de execução.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Quarta Câmara Cível deste Tribunal.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.355.818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 02/04/2020). 2. Descabe, portanto, a decretação de sucumbência da parte exequente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do devedor executado, o qual já obteve por via da prescrição a vantagem de ver extinta sua obrigação. 3. Do contrário, credores seriam transformados em devedores, numa absurda e injusta inversão da boa lógica, com estímulo à ocultação de bens pelos executados. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.895.451/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO – OBSCURIDADE E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

A procedência do pedido do banco exequente, para afastar sua condenação, implica na inversão dos ônus de sucumbência, forte no princípio da causalidade.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. (N.U 0000052-12.1988.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos manejados pela embargante Neide Maria de Pinho Soares para suprir a omissão apontada, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, bem como sanar o erro material, para retificar a data da citação da devedora para o dia 19.03.2009 e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos manejados pelo Banco Sistema S/A, para inverter o ônus sucumbencial, em atenção ao Princípio da Causalidade, e, por conseguinte, condenar a parte executada, ora primeira embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do segundo embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022